Tribunal: CARF
Processo: 10240.000615/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S1-C3T1
S1-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10240.000615/2009-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1301-005.583 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
18 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
AUDIO E VIDEO SYSTEM LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não há que se argüir cerceamento cio direito de defesa, quando os fatos que se
encontram descritos em campo próprio dos autos de infração, em linguagem de
fácil leitura e entendimento, e o enquadramento legal constante do auto de
infração encontra-se claramente descrito.
MULTA DE OFÍCIO. ARGÜIÇÃO DE CONFISCO. E JUROS DE MORA.
TAXA SELIC .
A alegação de que a multa em face de seu valor é confiscatória não pode ser
discutida nesta esfera de julgamento, uma vez que se trata de exigência
fundada em legislação vigente, à qual este julgador é vinculado.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCABÍVEL
A
APRECIAÇÃO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA
DE
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Por tratar-se de matéria inserta na competência privativa do Poder Judiciário.
DO
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
INEXISTÊNCIA
DO
EMBASAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL.
É correto arbitramento do lucro quando contribuinte não cumpre as
formalidades necessárias ao enquadramento nos regimes de tributação Simples,
Lucro Presumido e Lucro Real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.000615/2009-11
Fl. 1646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.583 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000615/2009-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão no 01-15.931, proferido pela
1a Turma da DRJ/BEL, que, ao apreciar a impugnação apresentada, entendeu, por unanimidade
de votos, julgá-la improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de lançamento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e
reflexos (Contribuição Social, COFINS e PIS). A fiscalização juntou, ao presente
processo, documentos que embasaram a lavratura do presente Auto de Infração e, com
efeito, procedimento formalizador dos lançamentos relativos aos créditos tributários do
IRPJ e REFLEXOS:
a) Faturamentos obtidos das notas fiscais circularizadas — Demonstrativo Analítico das
Notas Fiscais, extraídos dos documentos constantes do ANEXO III do presente
processo, resultando nos demonstrativos acostados às fls. 402 a 407 do presente
processo.
b) Demonstrativo de Omissão de Faturamento (fl. 408 do presente processo). resultante
do cruzamento dos dados extraídos das DCTFs (fls. 94 a 173) com os dados extraídos
das notas fiscais (ANEXO III do presente processo e demonstrativos às fls. 402 a 407
do presente processo);
c) Demonstrativo dos Créditos Sem Origem Comprovada, fls.409/410 do presente
processo, resultante do cruzamento dos dados extraídos dos extratos bancários (fls. 14 a
80 do presente processo) com os dados das notas fiscais constantes do ANEXO III.
INFRAÇÃO. BASES DE CÁLCULO E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS APURADOS
Da análise dos Livros Diário e Razão, ANEXO 1 do presente processo, dos extratos
bancários às fls. 14 a 80 do presente processo, bem como dos dados constantes dos
sistemas internos da Secretaria da Receita Federal do Brasil disponíveis, a fiscalização
constatou as seguintes infrações à legislação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
Reflexos:
1) OMISSÃO DE RECEITA OPERACIONAL - NOTAS FISCAIS ESCRITURADAS
E NÃO DECLARADAS
Foram feitas circularizações junto aos Clientes da fiscalizada, conforme consta no
ANEXO II do presente processo, obtendo-se algumas notas fiscais. Além disto foram
utilizadas as notas Iscais fornecidas pela empresa fiscalizada, resultando no ANEXO III
do presente processo.
As Notas fiscais emitidas, dos anos 2004 e 2005, pela empresa fiscalizada e as
sonegadas ao fisco encontram-se discriminadas/demonstradas às fls.402 a 407 do
presente processo.
Com efeito, ao se cruzar os dados constantes das DCTFs, fls. 94 a 173 do presente
processo. com os dados das notas fiscais extraídas do ANEXO III e consolidadas às fls.
402 a 407 do presente processo, apurou-se OMISSÃO DE RECEITA OPERACIONAL
OCORRIDA NOS ANOS 2004 E 2005, conforme demonstrado às fls. 408 do presente
processo.
Fl. 1647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.583 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000615/2009-11

De forma resumida, foram apresentados à fl. 435 os valores mensais, que serviram de
bases de cálculo para a constituição do crédito tributário do IRPJ E REFLEXOS (PIS.
COFINS e CSLL).
2)
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
PROVENIENTES
DE
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos foi caracterizada pela não comprovação, mediante
documentação hábil e idônea, da origem dos valores creditados no IISBC, agência
PORTO VELHO. da conta corrente n° 17066-20 e do UNIBANCO. agência 146, conta
n° 2100965, fls. 14 a 80 do presente processo, conforme registrado nos Demonstrativos
Mensais dos valores lançados a crédito nas referidas contas bancárias, fls. 409 a 410 do
presente processo.
Os créditos considerados conto de ORIGEM NÃO COMPROVADA foram
relacionados
no
DEMONSTRATIVO
DOS
CRÉDITOS
SEM
ORIGEM
COMPROVARA, constante às fls. 409 a 410 do presente processo.
Pais valores mensais representam os créditos como de origem não comprovada.
Constatou-se, assim, omissão de rendimentos referentes a depósitos/créditos bancários
cuja origem não fora comprovada, nos termos do artigo 849 do Decreto 3000 de
26.03.99 — RIR/99, que assim dispõe:
"Art. 849, caracterizam-se também como omissão ele receita ou de rendimento, sujeitos
a lançamento de oficio, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil ou idôneo. a
origem dos recursos utilizados nessas operações (Lei n. ° 9.430, de 1996, art. 42) ".
De forma resumida, à f1 436 do presente processo foram apresentados os valores
mensais que resultaram cio batimento dos créditos bancários com os valores constantes
elas notas fiscais (ANEXO III folhas 54 a 135). Desse batimento, remanesceram os
valores demonstrados às fls. 409/410 do presente processo denominados como
"DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA":
3) ARBITRAMENTO DO LUCRO SOBRE A RECEITA BRUTA CONHECIDA E
DECLARADA EM DCTF
A empresa fiscalizada teve o lucro arbitrado, em razão de não ter apresentado os
documentos que cnlbasararn a escrituração dos Livros Diário e Razão. Com efeito,
sobre a receita bruta conhecida e declarada em DCTF, aplicou-se o percentual de
38,4%.
As Bases de Cálculo (receita conhecida) foram extraídas das DCTFs constantes do
presente processo às fIs. 94 a 146. Na apuração do IRPJ e da CSLL foram compensados
os valores levados a débito de IRPJ e CSLL nas referidas DCTFs.
4) CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO
O crédito tributário apurado foi demonstrado em quadro à fl 437, da seguinte maneira:
Imposto de Renda Pessoa .Jurídica (IRPJ) R$398.803,99
Programa de Interação Social (PIS) R$20.208,66
Contribuição Social si Lucro (CSLL) R$49.716.20
Contribuição p/Financiamento S. Social (COFINS) R$93.272,19
TOTAL R$ 562.001,04
5) DA MULTA QUALIFICADA
A fiscalização. de acordo cone o art. 44 da Lei n° 9.430/96, entendeu ser cabível a
aplicação da multa ele ofício qualificada de 150% posto ter restado evidente a intenção
do contribuinte em omitir fatos da autoridade fazendária, cone o intuito de impedir o
conhecimento. por parte desta, da existência de recursos tributáveis, ocasionando,
assim, a ocultação do fato gerador e a conseqüente ausência de recolhimento do imposto
Fl. 1648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.583 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000615/2009-11

de renda. Nos termos do art. 44 ela Lei n° 9.430/96, para a qualificação da multa de
ofício para 150%, foi indispensável comprovar-se o evidente intuito de fraude, como
definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. in verbis:
"Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa /endente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária;
I — da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II — das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação principal
ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. fraude e toda ação ou omissão dolosa leniente a impedir ou retardar, tota1 ou
parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72. "
A fiscalização baseada no presente caso (conforme demonstrado no item II do Termo de
verificação, corroborado com os documentos acostados no ANEXOS IV do presente
processo), observou que a conduta do fiscalizado em receber cheques de empresas
participantes de procedimentos licitatórios como "prêmios" sem depositá-los em sua
conta corrente, alas sacando-os e efetuando depósitos bancários "em dinheiro" teve o
intuito de dificultar ou mesmo impossibilitar a identificação da origem dos recursos
lançados em sua 49 colha corrente. belii como utilizar-se de mecanismos de pagamento
de empréstimos sem que os recursos da Assembléia Legislativa de Rondônia
transitassem nas contas bancárias da fiscalizada.
Também foi considerado o conluio entre a empresa fiscalizada, o Sr.ALEXANDRE
BADRA, HAROLDO FILHO, MOISES RIBEIRO, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA.
MARLON SERGIO LUSTOS JUNGLES, as empresas 3 MILENIUM, CAPRI E
OUTRAS. na montagem das licitações, no recebimento dos valores junto a ALE, com o
claro intuito não apenas de fraudar os cofres públicos, mas de distribuir o montante
"retirado" da ALE/RO entre diversas pessoas físicas e jurídicas em uma pulverização do
dinheiro, visando dificultar/impedir a tributação. Embora uma pequena parte do
lançamento se trate de uma presunção, não se pode deixar de lado o conluio patente,
bem como a prática reiterada.
A fiscalização entendeu que não se tratava apenas da fraude contra a Administração
Pública, do suposto crime de peculato que está sendo acusado o fiscalizado, mas no
crime contra a ordem tributária praticado pelo fiscalizado na conduta que está sendo
relatada, fazendo-o incidir nos arts. 1°, incisos 1 e II, e 2% inciso 1, da Lei n° 8.137/90,
in verbis:
" Art. 1o Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
1— omitir informação, ou prestar declaração falsa uns autoridades fazendárias:
Il —fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei n° 9.964, de, 10.4.2000)
1 — fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou
empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo:
(...)
De tudo o que foi exposto entendeu a fiscalização justificar-se a aplicação da multa
qualificada. acreditando comprovado o CONLUIO pelo evidente intuito de fraude
mediante ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as
Fl. 1649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.583 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000615/2009-11

suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a
evitar ou deferir o seu pagamento. pelo evidente intuito de sonegar mediante ação ou
omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
6) DA DECADÊNCIA
Em razão das premissas apresentadas que ensejaram a aplicação da multa qualificada. a
fiscalização contou o prazo de decadência com início no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo
173 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66).
DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNANTE
I- VÍCIOS PRELIMINARES
Por seu turno, a fiscalizada, em sua defesa, afirma que o lançamento fiscal em comento
não merece prosperar, uma vez que eivado de inúmeros vícios que impõem a declaração
de sua nulidade. bem como o mesmo não se coadunar com o bom direito, merecendo.
assim. ser repelido. em obediência ao princípio da eficiência administrativa.
A impugnante argumenta que a fiscalização fazendária federal violou princípios
norteadores do processo administrativo tributário, como o da motivação, não
discricionariedade. doca dental, dentre outros.
Outro argumento é o de que inexistiu embasamento técnico contábil amplo para a
constituição do crédito tributário. Todo o lançamento está fundamentado na análise de
movimentação financeira da impugnante, o que, na opinião da impugnante, não poderia
se prestar a apurar corretamente a base tributária de impostos e contribuições sociais.
O auto de infração, na opinião da impugnante, merece ser anulado por utilizar índice de
correção monetária e juros moratórios incompatíveis com o ordenamento Jurídico
vigente, bela como utilizar multas com caráter confiscatório, sem a devida
proporcionalidade.
II- DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
A) NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL POR DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO
10 DO DECRETO NO. 70.235.
Argumenta a impugnante que o auditor autuante deu início à ação fiscal, apresentando o
Termo de Documento que não menciona qual o objeto da ação fiscal, qual sua
abrangência e nem quais as espécies tributárias a serem auditadas. 0 aludido termo teria
se confundido com uma mera intimação administrativa para apresentar documentos
fiscais. A falta cio preenchimento dos requisitos essenciais do lançamento, constantes
do artigo 11 do o Decreto 70235/72, acarretaria a nulidade do lançamento.
Diante da imprecisão, no seu entendimento, dos atos administrativos praticados, bem
como dos documentos solicitados, requereu o impugnante — como lhe ampara a
legislação pertinente — prorrogação do prazo para apresentação dos documentos. Leia-
se: elucidação dos documentos. Diante da burocracia bancária, assim como da
dificuldade de percepção da solicitação, bem como dos próprios documentos
solicitados, novamente, fora solicitada prorrogação. no que não fora atendido. Pelo
contrario, fora surpreendido com o milionário lançamento de ofício perpetrado.
Isto trouxera, no argumento da impugnante, verdadeiramente, sérios prejuízos á
impugnante por desconhecer totalmente do andamento dos trabalhos de fiscalização, em
flagrante desrespeito aos princípios constitucionais de contraditório e da ampla defesa.
“ Art. 10. O nulo de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I— a qualificação do autuado
II — o local, a data e a hora da lavratura
III — a descrição dos falos
Fl. 1650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.583 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000615/2009-11

IV -.....
0 distanciamento e o desconhecimento causaram o completo cerceamento do direito de
defesa da impugnante. ferindo frontalmente os dois pilares básicos, ou, em outras
palavras. os dois pressupostos fundamentais do regime democrático e do estado de
direito: o contraditório e a ampla defesa.
B) NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL POR DESOBEDIÊNCIA AO
PRINCIPIO DOCUMENTAL PREVISTO NO ARTIGO 196 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL — INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 142 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL - NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL POR
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
Juntamente com o "termo" de Início de Fiscalização, fora entregue à impugnante, um
documento denominado "Mandado de Procedimento Fiscal" em 13 de dezembro de
2006.
Do referido mandado constava que o mesmo deveria ter sido executado até o dia
consignado para missão, qual seja: 13 de fevereiro de 2007. Vencido esse prazo, a
impugnante alua que recebeu uma folha impressa, sem qualquer motivação razoável,
informando que o mesmo havia sido prorrogado por mais um tempo determinado.
Vencido esse prazo. a impugnante não foi informada que o referido mandado havia sido
prorrogado mais uma vez. Somente foi informada que o mesmo já havia sido
prorrogado uma outra vez, agora com data muito posterior.
“impugnante ficou estarrecido com o fato. Teria sido a fiscalização encerrada sem que
desse fato fosse dado conhecimento à impugnante? Para sua surpresa, sua fiscalização
teria sido prorrogada por mais 15 (quinze) vezes, sem qualquer conhecimento prévio,
encerrando-se, presume o autor, tão-somente em 20 de abril de 2009. Todavia, o
procedimento foi encerrado com o milionário auto de infração, ora impugnado.
Ainda atordoado pelo desconhecimento em relação ao que estava sendo feito nesse
unilateral processo de auditoria (dizeres da impugnante), a impugnante recebeu, então, o
Auto de Infração. De tais peças, alega o impugnante, que esperava ao menos
descrevessem, de forma pormenorizada, todos os procedimentos realizados tendentes a
levantar o montante do crédito tributário ora constituído. Em vão! O Auditor não contou
a história do procedimento fiscal que resultou nos Autos de Infração; não teria feito
referência a provas, não mostrara de onde obteve os valores relativos às bases de cálculo
dos impostos e nem que meios utilizou para atingir tais valores.”
Impugnante apresenta a respeito do lançamento, o Código Tributário Nacional em seu
art. 142. e o art 59, II, do Decreto 70235/72:
142. Compete privativamente a autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar ã
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação da penalidade cabível. "
0 art. 59, II, do Decreto 70. 235172, diz que é nulo o ato em que o direito de defesa é
preferido:
Art. 59. São nulos:
1 — os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II — os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependem ou sejam conseqüência.
§ 2° Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 1651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.583 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000615/2009-11

§ 3' Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
(Parágrafo acrescentado pela Lei n° 8.748, de 09.12,1993)
Como a descrição dos fatos é de conteúdo obrigatório na lavratura do Auto de Infração,
sem a qual é impossível a correta defesa do autuado, a nulidade estaria claramente
presente neste caso, posto que somente através de uma descrição precisa e
pormenorizada dos latos é que o direito cie defesa poderia ter sido exercício em sua
plenitude.
Da ausência de indicação expressa do fundamento legal ensejador da cobrança, a
fiscalização cerceou o direito de defesa da Impugnante que não tem como se defender
de maneira precisa já que desconhece do que está sendo "acusada", em manifesta
violação ao artigo 50, incisos LIV e LV da Constituição Federal, que assim determina:
“VIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.
LV — aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
"
Dessa forma, diante do grave e insanável vício de motivação do lançamento
impugnando, é que se impõe, no entender do impugnaste, a declaração de sua nulidade
absoluta. Em situações como a examinada, a decretação de nulidade não constitui
faculdade da Administração, alas, sem dúvida, dever inerente ao princípio da autotutela
dos atos administrativos.
C) DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO — DA INEXISTÊNCIA DE
EMBASAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL
A impugnante critica a atuação do Auditor, pois alega que denota intenção de discutir
créditos tributários elevados e não apenas auditar a contabilidade da pessoa jurídica com
lias de verificar a ocorrência de ilícitos tributários.
Para o impugnante, o crédito tributário que a Fazenda Pública Federal cobra. conforme
relatório, é totalmente indevido em razão de critérios que, há muito tempo, já I01
afastada pela doutrina e jurisprudência. Inexistira, no entender da impugnante,
embasamento técnico contábil amplo para a constituição do crédito tributário. Todo o
lançamento está fundamentado na análise de movimentação financeira da impugnante.
Ora, a objetiva e simplória análise da movimentação financeira não poderia prestar-se a
ter apurado corretamente a base tributária de impostos e contribuições sociais.
Por outro lado, alega o impugnante, o auditor autuante tinha, sim, meios para apurar
corretamente a base de cálculo do imposto. Bastava, para isso, recompor o caixa
impugnante. Se tivesse executado este procedimento, veria que a apuração do imposto
realizada pela impugnante estava correta em todos os seus aspectos. Logo se vê que se
utilizou do instrumento menos apropriado para apurar-se, com efetividade, o real
faturamento da empresa impugnante.
Sendo assim, também por este motivo, inviável o presente auto de infração.
D) CONCEITO CONSTITUCIONAL DE RENDA
O combatido auto de infração fundamenta-se em suposta omissão de rendimentos, tendo
em vista a presunção de renda pela análise de depósitos bancários.
Afirma a impugnante que é notório, chegando a ser até vetusto de que o legislador
infraconstitucional está adstrito ao que preceitua o Texto Supremo, ou seja, não poderá,
em hipótese alguma, ampliar ou presumir o conceito de renda, pois se assim o fizer irá
incorrer em cabal inconstitucionalidade.
Em sua defesa, apresenta o art. 153, III, da Constituição Federal onde afirma-se que
compele a União instituir o imposto sobre a renda, determinando, implicitamente, que o
Fl. 1652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.583 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000615/2009-11

legislador ordinário, federal naturalmente, não poderá extrapolar os limites contidos na
regra — matriz constitucional.
Ora, o que a impugnante está querendo demonstrar, com amparo constitucional, é o fato
de que o legislador infraconstitucional não pode, em hipótese alguma, extrapolar,
ampliar o conceito constitucional de renda, nem, muito menos, presumir, pela simples
análise de depósitos bancários, que não exterioriza nenhum sinal de acréscimo
patrimonial ou econômico, como fez o procedimento fiscal.
Alega a impugnante que não se pode estabelecer um conceito de renda por ficção legal!
E)
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
E
"PRESUNÇÃO"
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS - RENDA POR FICÇÃO LEGAL
Ainda em conseqüência da inconformidade acima descrita, o impugnante assevera
impossibilidade de moldura ou ficção pelo legislador ou aplicados da lei, conforme a
presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/96, que originou o presente auto de
infração.
III - DO PEDIDO
Ao final, o impugnaste requer:
1) Em relação à preliminar, que sejam declarados nulos os autos de infração por ter o
Auditor autuante deixado de apresentar à ora impugnaste o Documento que deveria lhe
informar que o processo de fiscalização continuava em curso, deixando-a apenas com a
informação de que o citado procedimento havia-se encerrado conforme mencionado em
sua defesa:
2) Ainda em relação a preliminar, que sejam declarados nulos os autos de infração por
ter o Auditor autuante cerceado o direito de defesa da impugnaste ao realizar a auditoria
com desconhecimento da parte interessada e por não descrever os fatos com clareza;
3) Caso haja entendimento diverso, que seja cancelado de plano o lançamento
alicerçado na renda presumida, pois, conforme ficou provado, o auditor abandonou o
elemento contábil estabelecido em lei para fundar-se unicamente em presunções, sem
dar à ora Impugnante a oportunidade de discutir os aspectos contábeis de seus
documentos;
4) Em relação ao índice de juros, que seja cancelada a parte que supera os 12% ao ano,
conforme está estabelecido na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional,
5) Diante de todo o exposto, requer seja dado provimento ao presente recurso para que
sejam reconhecidos os vícios insanáveis de motivação do ato administrativo que
implicam a nulidade do lançamento efetuado, ou, no mérito, seja julgada integralmente
procedente a Impugnação determinando-Se o cancelamento da autuação em sua
inteireza, em razão da ilegalidade e inconstitucionalidade de sua exigência;
. 6) Requer, outrossim, a produção de todas as provas em direito admitidas,
especialmente a juntada de outros documentos que se fizerem necessários para
comprovar o direito da Impugnante de não se submeter ao indigitado lançamento fiscal.
7) Requer, ainda, seja determinada a expedição de Certidão Positiva com Efeitos ele
Negativa em nome da innpugnante nos termos do artigo 206, do CTN até decisão final
de mérito a ser proferida nesta impugnação.
8) Requer, ainda, que as intimações relativas ao presente feito sejam realizadas
exclusivamente em nome do Dr. Breno Dias de Paula, inscrito na OAB/RO sob
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Fl. 1653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.583 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000615/2009-11

Não há que se argüir cerceamento cio direito de defesa, quando os fatos que se
encontram descritos em campo próprio dos autos de infração, em linguagem de fácil
leitura e entendimento, e o enquadramento legal constante do auto de infração encontra-
se claramente descrito.
MULTA DE OFÍCIO. ARGÜIÇÃO DE CONFISCO. E JUROS DE MORA. TAXA
SELIC .
A alegação de que a multa em face de seu valor é confiscatória não pode ser discutida
nesta esfera de julgamento, uma vez que se trata de exigência fundada em legislação
vigente, à qual este julgador é vinculado.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCABÍVEL A APRECIAÇÃO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Por tratar-se de matéria inserta na competência privativa do Poder Judiciário.
DO ARBITRAMENTO DO LUCRO. INEXISTÊNCIA DO EMBASAMENTO
TÉCNICO CONTÁBIL.
É correto arbitramento do lucro quando contribuinte não cumpre as formalidades
necessárias ao enquadramento nos regimes de tributação Simples, Lucro Presumido e
Lucro Real.
BASE DE CÁLCULO UTILIZADA E A NOVA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1° REGIÃO.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, porque tais
decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua
eficácia normativa, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA.
O processo administrativo fiscal não consiste em meio hábil para a expedição de
certidão de tributos, sendo inadmissível que o julgador administrativo. a quem a
legislação não dotou de poder de cautela determine atos administrativos não afetos
estritamente ao recursos em análise.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo
provimento de seu recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais, portanto, dele
conheço.
Fl. 1654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.583 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000615/2009-11

Da análise do recurso voluntário
Consoante relatado, trata-se de lançamento de IRPJ e reflexos (Contribuição
Social, COFINS e PIS), onde, da análise dos Livros Diário e Razão, dos extratos bancários, bem
como dos dados constantes dos sistemas internos da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
fiscalização constatou as seguintes infrações: 1) omissão de receita operacional – notas fiscais
escrituradas e não declaradas; 2) omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários
com origem não comprovada. Houve arbitramento do lucro sobre a receita bruta conhecida e
declarada em DCTF e aplicação de multa qualificada de 150%.
O Contribuinte, em recurso, apresenta os mesmos argumentos antes enfrentados
pela DRJ, quando da prolação do acordão recorrido.
Penso que os fundamentos utilizados pela DRJ, no caso concreto destes autos,
mostram-se adequados para a solução da lide, com exceção da aplicação da multa qualificada
para a infração apurada mediante presunção de omissão de receitas/rendimentos, identificada por
meio de depósitos bancários de origem não justificada, conforme abordarei em tópico específico
mais adiante.
Assim, transcrevo, a seguir, os fundamentos consignados no acordão recorrido,
adotando-os como razão de decidir:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO POR DESOBEDIÊNCIA AO ART. 10 DO
DECRETO 7023/72
O art 10 do Decreto 70235/72 apresenta-se da seguinte forma:
10. O auto de infração serie lavrado por servidor competente, no local da verificação da
falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinalara do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
O impugnante no título de sua impugnação no item 1), alínea "a", cita o art 10 do
decreto 70235/72, que trata sobre o conteúdo obrigatório do auto de infração, e na
substância ataca a forma como se deu o início da fiscalização. Desta forma,
analisaremos tanto a adequação ao art 10 como o procedimento de início da
fiscalização.
O mandado de procedimento fiscal, às fls 01/02 do presente processo, bem como a
prova de sua cientificação ao fiscalizado; os termos de início de fiscalização e
reintimação descritos às fls 0511, assim como todas notificações ao então fiscalizado,
no desenvolver do presente processo, demonstram que do ponto de vista processual não
houve cerceamento de qualquer forma de cognição por parte do autuado.
A portaria 11.371/2007 dispõe sobre o planejamento das atividades fiscais e estabelece
normas para a execução de procedimentos fiscais relativos aos tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de sua leitura temos:
Dos Procedimentos Fiscais
Fl. 1655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.583 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000615/2009-11

Art. 2° Os procedimentos fiscais relativos a tributos administrados pela RFB serão
executados, em nome desta, pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil
(AFRFB) e instaurados mediante Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
Parágrafo único. Para o procedimento ale fiscalização será emitido Mandado de
Procedimento Fiscal - Fiscalização (MPF-F), e no caso de diligência, Mandado de
Procedimento Fiscal - Diligência (MPF-D).
Art. 3° Para os fins desta Portaria, entende-se por procedimento fiscal:
I - de fiscalização, as ações que objetivam a verificação do cumprimento das obrigações
tributárias, por parle do sujeito passivo, relativas aos tributos administrados pela RFB,
bens conto da correta aplicação da legislação do comércio exterior, podendo resultar em
constituição de crédito tributário, apreensão de mercadorias, representações fiscais,
aplicação de sanções administrativas ou exigências de direitos comerciais;
II - de diligência, as ações destinadas a coletar informações ou outros elementos de
interesse da administração tributária, inclusive pala atender exigência de instrução
processual.
Parágrafo único. O procedimento fiscal poderá implicar a lavratura de auto de infração
ou a apreensão de documentos, materiais, livros e assemelhados, inclusive em meio
digital.
Art. 7° O MPF-F, o MPF-D e o MPF-E conterão:
I - a numeração de identificação e controle;
II - os dados identificadores elo ml eilo passivo;
III - a natureza do procedimento fiscal a ser executado (fiscalização ou diligência):
IV - o prazo para a realização elo procedimento fiscal;
V - o nome e a matrícula do AFRFB responsável pela execução do mandado;
VI - o nome, o número do telefone e o endereço funcional do chefe do AFRFB a que se
refere o inciso V; e
VII - o nome. u matrícula e o registro de assinatura eletrônica da autoridade outorgante
e, na hipótese ele delegação de competência, a indicação do respectivo ato.
§1° O MPF-F e o MPF-E indicarão, ainda, o tributo ou contribuição objeto do
procedimento fiscal a ser- executado, podendo ser fixado o respectivo período de
apuração, bela corno as verificações relativas à correspondência entre os valores
declarados e os apurados na escrituração contábil e fiscal do sujeito passivo, em relação
aos tributos administrados pela RFB, cujas faltos geradores tenham ocorrido nos cinco
anos que antecedem a emissão do MPF e no período de execução do procedimento
fiscal, observado o modelo aprovado por esta Portaria.
§2o N'o caso ele auditoria em matéria previdenciária, o prazo a que se refere o § 1o será
de dez anos.
§3o Na hipótese de se fixar o período de apuração correspondente, o MPF-F alcançará o
exame dos livros e documentos, referentes a outros períodos, com vista a verificar os
fatos que deram origem a valor computado na escrituração contábil e fiscal do período
fixado, ou dele sejam decorrentes.
§4° O MPF-D indicará, ainda, a descrição sumária das verificações a serem realizadas,
observado o modelo aprovado por esta Portaria.
§5° O MPF-E indicará a Bala elo início do procedimento fiscal, observado o modelo
aprovado por esta Portaria.
§6o Na hipótese de instauração de procedimento fiscal destinado exclusivamente a
verificar o cumprimento de obrigação acessória, o It1PF-F deverá identificar a
obrigação e o período a que se refere, conforme modelo aprovado por esta Portaria, não
se aplicando o disposto no §1° deste artigo.
Fl. 1656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.583 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000615/2009-11

§ 7° O disposto no §1o não se aplica no caso de procedimento fiscal destinado a
constatar a correta aplicação da legislação de comércio exterior que possa resultar tão
somente em apreensão de bens ou mercadorias, representações fiscais, aplicação de
sanções administrativas ou exigência de multas ou direitos comerciais, hipótese em que
o MPF-F poderá indicar apenas a descrição sumária das verificações a serem efetuadas.
Ora, a situação se enquadra perfeitamente no art. 3o inciso I acima descrito.
No tocante à estrutura do auto de infração, este encontra-se descrito das fls. 441 a 501,
volume III do presente processo, além do termo de verificação fiscal, descrito das fls
411 a 440, onde. em ambos, foram, farta e minuciosamente, explicadas as autuações
com todas as remissões aos anexos devidos.
Certamente, a descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais do auto de infração,
para que este, como ato jurídico, possa produzir efeitos jurídicos. Contudo, da análise
do caso vertente, não merece prosperar a tese exarada pela defesa.
Não se consegue vislumbrar qualquer defeito no auto de infração quanto à falta da
descrição dos fatos que se encontram descritos em campo próprio dos autos de infração,
em linguagem de fácil leitura e entendimento.
O enquadramento legal constante do auto de infração encontra-se claramente descrito.
É uma falácia, portanto, da fiscalizada em pretender tornar nula a exigência tributária,
por cerceamento do direito de defesa.
Não houve prejuízo à cognição dos fatos, a ampla defesa foi respeitada.
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL POR DESOBEDIÊNCIA AO PRINCIPIO
DOCUMENTAL PREVISTO NO ARTIGO 196 DO CTN-INTELIGÊNCIA DO ART
142 DO CTN- NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL POR AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO.
A instrução do processo deve ser contraditória, ou seja, é essencial que ao interessado
ou acusado seja dada a possibilidade de produzir suas próprias razões e provas e, mais
que isso, que lhe seja dada a possibilidade de examinar e contestar argumentos,
fundamentos e elementos probantes que lhe sejam favoráveis.
O princípio do contraditório determina que a parte seja efetivamente ouvida e que seus
argumentos sejam efetivamente considerados no julgamento.
A própria existência desta impugnação é o respeito a este princípio!
A Constituição Federal assegura, aos litigantes em geral, tanto na esfera administrativa
quanto judicial, o direito à defesa, com os meios a ela inerentes. Ao falar-se de princípio
da ampla defesa, na verdade está se falando dos meios para isso necessários, dentre eles.
assegurar o acesso aos autos, possibilitar a apresentação de razões e documentos,
produzir provas testemunhais ou periciais e conhecer os fundamentos e a motivação da
decisão proferida.
No tocante à apresentação de provas, os arts 332 a 334 do Código de Processo Civil
(CPC), subsidiariamente aplicados ao processo administrativo fiscal apontam
Art. 332. Todos os meios legais, bem cano os moralmente legítimos, ainda que não
especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se
fundei a ação ou a defesa.
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao falo constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de falo impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova
quando:
I- recair sobre direito indisponível da parte;
Fl. 1657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.583 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000615/2009-11

II- tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
I - notórios;
II – afirmados por parte e confessados pela parte contrária;
II - admitidos, no processo, como incontroversos;
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Ora, qualquer argumentação deve vir acompanhada de provas, fato não observado nas
argumentações do impugnante. Não há uma indicação , em relação ao auto de infração
ou à conduta processual da fiscalização , por parte do impugnante, que macule o ato ora
combatido!
DA INEXISTÊNCIA DO EMBASAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL
É bem verdade, não houve embasamento técnico contábil, ou melhor, a fiscalizada não
apresentou à fiscalização elementos contábeis que permitissem ao fisco a apuração dos
tributos devidos na sistemática do lucro real ou presumido. A situação apresentada (falta
de elementos contábeis ou contabilidade não escriturada corretamente) obrigou a
fiscalização ao arbitramento do lucro , conforme art 530 , incisos I, II e III, do RIR
abaixo descrito.
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
ari. 47, e Lei n°9.430, de 1996, art. 1o):
I- o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II – a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
ela escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do
art. 527:
IV -o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e
apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou
domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
O critério de cálculo do tributo apresentado pela fiscalização no atuo de infração é
correto, observa à legislação específica sobre o assunto e fora causado pela
inobservância dos deveres contábeis da própria fiscalizada.
[...]
DO CONCEITO CONSTITUCIONAL DE RENDA DEPÓSITOS BANCÁRIOS E
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS — RENDA POR FICÇÃO
LEGAL
As crítica feitas pelo impugnante, quanto ao art. 42 da lei 9430/96 e quanto à
observância ou inobservância do conceito constitucional de renda, não pode ser
apreciada na esfera administrativa. em virtude de vinculação do julgador administrativo
aos ditames da legislação. Sobre este princípio vale transcrever as palavras do mestre
Helly Lopes Meirelles:
Fl. 1658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.583 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000615/2009-11

"O agente público fica inteiramente preso ao enunciado da Lei, em todas as suas
especificações... a liberdade de ação do administrador é mínima, pois terá que se ater à
enumeração minuciosa do Direito Positivo." (Meirelles, Helly Lopes. Direito
Administrativo Brasileiro. 19o ed. - São Paulo, Revista dos Tribunais, 1994, pág. 101).
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se aplicá-
la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade.
BASE DE CÁLCULO UTILIZADA E A NOVA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA P REGIÃO.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, porque tais
decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua
eficácia normativa, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
Destarte. não podem ser estendidos genericamente a outros casos, eis que somente se
aplicam sobre a questão em análise e apenas vinculam as partes envolvidas naqueles
litígios.
Nesse sentido, determina o inciso II do art. 100 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN):
"Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos;
[...].
II – as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa; " (grifei)
Veja-se também o Parecer Normativo CST n° 390/1971:
Entenda-se aí que. não se constituindo em norma geral a decisão em processo fiscal
proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação
a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo
de que decorreu a decisão daquele colegiado. " (grifei)
O mesmo se aplica às decisões judiciais suscitadas pelo litigante, posto que vinculam
somente às partes envolvidas naqueles litígios específicos, não abrangendo terceiros que
não figurem como parte nas referidas ações judiciais.
Em relação ao entendimento dos Tribunais Superiores e às lições doutrinárias aduzidas
pelo contribuinte, data venia sua respeitabilidade, não vinculam o administrador em
seus julgados, já que não fazem parte da legislação tributária de que tratam os arts. 96 e
100 do CTN.
DESPROPROCIONALIDADE
E
EFEITO
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA
APLICADA E .JUROS DE MORA. TAXA SELIC
A alegação de que a multa em face de seu valor é confiscatória, bem como os demais
argumentos do impugnante, não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, uma vez
que se trata de exigência fundada em legislação vigente (como acima demonstrado), à
qual este julgador é vinculado.
Em relação à taxa de juros, a defendente alega que a adoção da taxa de juros Selic é
ilegal por desrespeitar os dispostos nos art.s 106 e 150, § 1°, da Lei n.° 5.172/66
(Código Tributário Nacional (CTN)). in verbis:
Ocorre porém. que o art. 161 do mesmo CTN ressalvou a possibilidade de a lei dispor
de modo diverso sobre o cálculo dos juros moratórios. Com a edição da Lei n° 9.430. de
27.12.1996, a taxa de juros a ser aplicada em relação aos tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal passou a ser a Selic, conforme
determina o seu art. 61. § 3°. abaixo transcrito:
Fl. 1659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.583 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000615/2009-11

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir ele 1 ° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
especifica, serão acrescidos ele multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3° do art. 5o a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
O processo administrativo fiscal não consiste em meio hábil para a expedição de
certidão de tributos, sendo inadmissível que o julgador administrativo, a quem a
legislação não dotou de poder de cautela determine atos administrativos não afetos,
estritamente, ao recursos em análise.
Assim, como estes fundamentos, nega-se a pretensão do contribuinte, nestes
pontos.

DA MULTA QUALIFICADA
De acordo com o art. 44 da Lei n° 9.430/96, é cabível a aplicação da multa de
ofício qualificada de 150% quando ficar evidente a intenção do contribuinte em omitir fatos da
autoridade fazendária, com o intuito de impedir o conhecimento, por parte desta, da existência de
recursos tributáveis, ocasionando, assim, a ocultação do fato gerador e a conseqüente ausência de
recolhimento do imposto de renda. Nos termos do art. 44 da Lei n° 9.430/96, para a qualificação
da multa de ofício para 150%, é indispensável comprovar-se o evidente intuito de fraude, como
definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964.
A fraude se caracteriza por uma ação ou omissão, de uma simulação ou ocultação,
e pressupõe, sempre, a intenção de causar dano à Fazenda Pública, num propósito deliberado de
se subtrair no todo ou em parte a uma obrigação tributária.
Assim, ainda que o conceito de fraude seja amplo, deve sempre estar caracterizada
a presença do dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à Fazenda
Pública, em que, utilizando-se de subterfúgios, afastam a ocorrência do fato gerador ou retardam
o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária. Ou seja, o dolo é elemento específico da
sonegação, da fraude e do conluio, que o diferencia da declaração inexata ou da falta ou
pagamento a menor do tributo, seja ela pelos mais variados motivos que se possa alegar.
No presente caso, observa-se dos autos que a conduta do fiscalizado em receber
cheques de empresas participantes de procedimentos licitatórios como "prêmios" sem depositá-
los em sua conta corrente, mas sacando-os e efetuando depósitos bancários "em dinheiro" teve o
intuito de dificultar ou mesmo impossibilitar a identificação da origem dos recursos lançados em
sua conta corrente, bem como utilizar-se de mecanismos de pagamento de empréstimos sem que
os recursos da Assembléia Legislativa de Rondõnia transitassem nas contas bancárias da
fiscalizada.
Desta forma, mantem-se a multa qualificada.
.
Conclusão
Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 1660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.583 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000615/2009-11

(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 1661
DF CARF MF
Documento nato-digital